Tribunal: TCU
Processo: 009.048/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na contratação de empresa especializada para execução de obra de construção do Hospital Metropolitano do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência 90020/2024, conduzida pela Secretaria Estadual de Infraestrutura do Rio Grande do Norte, cujo objeto é a contratação de empresa para a construção do Hospital Metropolitano do referido estado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 4o, inciso I, e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Secretaria Estadual de Infraestrutura do Rio Grande do Norte que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências necessárias para: 9.2.1. anular o Contrato 022/2025-SIN e todos os atos administrativos dele decorrentes; 9.2.2. anular o ato que inabilitou a licitante Uchôa Construções Ltda. e os atos subsequentes, retornando a Concorrência 90020/2024 à fase de julgamento de propostas, a fim de que se proceda à reanálise completa da proposta e da habilitação da referida licitante, observando a correta aplicação do art. 67, § 9o, da Lei 14.133/2021, bem como as demais disposições legais e editalícias, ficando a Administração autorizada a promover diligências para esclarecer ou sanear erros materiais em documentos já existentes à época da disputa, sendo vedada a juntada de documentos novos ou a modificação substancial da proposta originalmente ofertada; 9.3. dar ciência à Secretaria Estadual de Infraestrutura do Rio Grande do Norte de que, para fins de fiscalização e de verificação do cumprimento de decisões cautelares, considera-se iniciada a execução de contrato de obra a partir da prática de qualquer ato material no local do empreendimento - como demolições, terraplanagem ou instalação de canteiro - independentemente da data de emissão da ordem de serviço; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Estadual de Infraestrutura do Rio Grande do Norte, ao Consórcio Hospital Metropolitano - RN e ao denunciante; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inc. V, do Regimento Interno/TCU.